Tribunal: TJES
Processo: 5000393-80.2022.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000393-80.2022.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAIANE FAVERO PIN
RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE FRAUDE (
GOLPE DE TERCEIRO E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. RAZÕES RECURSAIS QUE SE LIMITAM A ALEGAÇÕES GENÉRICAS (
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SÚMULA 479/STJ
). NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.010, INCISO III, DO CPC. FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos decorrentes de fraude praticada por terceiros (golpe que resultou na contratação de empréstimos e transferências via conta digital Nubank). A Recorrente alega responsabilidade objetiva do banco por falha na segurança (
Súmula 479 do STJ
) e pede a inversão do ônus da prova. O Relator, contudo, verificou que as razões recursais são genéricas e não enfrentam os fundamentos da sentença de improcedência.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da admissibilidade do Recurso Inominado quanto ao requisito da
regularidade formal
, especificamente a observância do
Princípio da Dialeticidade Recursal
.

RAZÕES DE DECIDIR

Princípio da Dialeticidade:
O Princípio da Dialeticidade Recursal exige que o recorrente apresente fundamentos fáticos e jurídicos que visem, de forma específica e direta,
a desconstituir ou infirmar as razes de decidir
adotadas na sentença recorrida (
Art. 1.010, III, CPC
).

Ausência de Dialeticidade:
No caso concreto, a análise das razões recursais demonstra que o Recurso Inominado se limitou a reproduzir alegações genéricas sobre responsabilidade objetiva e Súmula 479 do STJ, sem apresentar argumentos concretos que se contraponham aos fundamentos específicos pelos quais o Juízo
a quo
negou a pretensão autoral.

Inadmissibilidade:
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura
violação ao princípio da dialeticidade
, impedindo o conhecimento do recurso por falta de regularidade formal, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça local

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado não conhecido
por inobservância ao Princípio da Dialeticidade Recursal, com fundamento no Art. 1.010, inciso III, do CPC.

Tese de Julgamento:
A reiteração de alegações genéricas e a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, que resultam na dissociação entre as razões do recurso e o conteúdo da decisão combatida, configuram
violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal
, o que impede o conhecimento do Recurso Inominado por falta de regularidade formal (
Art. 1.010, III, CPC
).

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil (CPC), Art. 1.010, III (Princípio da Dialeticidade).

Lei nº 9.099/95, Art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE (Reafirma a necessidade de impugnação específica).

TJ-ES - AC: 00088658720178080011 (Jurisprudência local sobre a dialeticidade).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000393-80.2022.8.08.0061

RECORRENTE:
RAIANE FAVERO PIN

RECORRIDO(A):
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZA SENTENCIANTE: DR.
JOSÉ PEDRO DE SOUZA NETTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE FRAUDE (
GOLPE DE TERCEIRO E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. RAZÕES RECURSAIS QUE SE LIMITAM A ALEGAÇÕES GENÉRICAS (
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SÚMULA 479/STJ
). NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.010, INCISO III, DO CPC. FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos decorrentes de fraude praticada por terceiros (golpe que resultou na contratação de empréstimos e transferências via conta digital Nubank). A Recorrente alega responsabilidade objetiva do banco por falha na segurança (
Súmula 479 do STJ
) e pede a inversão do ônus da prova. O Relator, contudo, verificou que as razões recursais são genéricas e não enfrentam os fundamentos da sentença de improcedência.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da admissibilidade do Recurso Inominado quanto ao requisito da
regularidade formal
, especificamente a observância do
Princípio da Dialeticidade Recursal
.

RAZÕES DE DECIDIR

Princípio da Dialeticidade:
O Princípio da Dialeticidade Recursal exige que o recorrente apresente fundamentos fáticos e jurídicos que visem, de forma específica e direta,
a desconstituir ou infirmar as razes de decidir
adotadas na sentença recorrida (
Art. 1.010, III, CPC
).

Ausência de Dialeticidade:
No caso concreto, a análise das razões recursais demonstra que o Recurso Inominado se limitou a reproduzir alegações genéricas sobre responsabilidade objetiva e Súmula 479 do STJ, sem apresentar argumentos concretos que se contraponham aos fundamentos específicos pelos quais o Juízo
a quo
negou a pretensão autoral.

Inadmissibilidade:
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura
violação ao princípio da dialeticidade
, impedindo o conhecimento do recurso por falta de regularidade formal, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça local

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado não conhecido
por inobservância ao Princípio da Dialeticidade Recursal, com fundamento no Art. 1.010, inciso III, do CPC.

Tese de Julgamento:
A reiteração de alegações genéricas e a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, que resultam na dissociação entre as razões do recurso e o conteúdo da decisão combatida, configuram
violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal
, o que impede o conhecimento do Recurso Inominado por falta de regularidade formal (
Art. 1.010, III, CPC
).

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil (CPC), Art. 1.010, III (Princípio da Dialeticidade).

Lei nº 9.099/95, Art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE (Reafirma a necessidade de impugnação específica).

TJ-ES - AC: 00088658720178080011 (Jurisprudência local sobre a dialeticidade).

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora, titular de uma conta digital de pagamentos mantida junto ao Nubank, alega que recebeu o contato de terceiro se passando por funcionária da Magazine Luiza, informando que havia tentativas de fraude no aplicativo do banco e orientando-a, com intuito de proteger sua conta. Após seguir os procedimentos indicados pela suposta funcionária, afirma que começou a receber diversas notificações acerca de transações que estavam sendo realizadas, dentre elas a contratação de empréstimos e transferências para terceiros desconhecidos. Ato seguinte, aduz a Autora ter contatado a equipe de atendimento das instituições informando o na o reconhecimento das transações, porém, não teria recebido suporte/assistência sobre o ocorrido, concluindo, ao final, que houve falha de segurança dos bancos.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado, argumentando a falha na prestação de serviços e a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Sustenta a legitimidade passiva da Recorrida com base na Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Além disso, alega que a fraude ocorreu por negligência e falha na segurança do sistema bancário, que permitiu o acesso aos dados da cliente. Por fim, pede a inversão do ônus da prova em seu favor, conforme o Código de Defesa do Consumidor, por ser parte hipossuficiente e ter apresentado provas suficientes de suas alegações.

VOTO

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o presente Recurso Inominado não atende ao requisito da fundamentação específica vinculada ao caso concreto, limitando-se a apresentar alegações genéricas e dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida. Tal circunstância evidencia a ausência de impugnação direta e efetiva aos fundamentos da decisão de primeiro grau, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, exige que as razões do recurso estejam direcionadas a desconstituir os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, como demonstra o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

No presente caso, evidencia-se que as razões recursais não guardam correlação com os fundamentos da sentença, tampouco enfrentam as teses jurídicas nela expendidas, o que impede o conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que reiteradamente aplica a inadmissibilidade de recursos que não observam o ônus da impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Apelante não teceu qualquer argumento quanto aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado singular, afrontando, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Por verificar que as razões recursais externadas pela Apelante não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).

Dessa forma, não admito o recurso interposto, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)